Tribunal: CARF
Processo: 10880.964187/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.964187/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO
EXTERIOR. LIMITE DE DEDUÇÃO.
A teor dos artigos 26 da Lei no 9.249, de 1995 e 15 da Lei no 9.430, de 1996, a
pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços. Para fins de
cálculo do limite citado, deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a
anos-calendário anteriores.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.964187/2017-13
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18068.17835.080813.1.6.02-4539, em 08.08.2013, e-fls. 04-
27, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.104.431,52 do ano-calendário de 2012 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-36:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
88.301,45
1.889.717,08
1.261.468,46
864.944,53 [...]
4.104.431,52
CONFIRMADAS
[...]
0,00
1.889.717,08
1.261.468,46
661.719,29 [...]
3.812.904,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.104.431,52
Valor na DIPJ: R$ 4.104.431,52
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.104.431,52
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.812.904,83
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 01283.57379.240913.1.3.02-9700 Não há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 18068.17835.080813.1.6.02-4539 [...].
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 43 da IN SRF
1.300, 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-003.718, de 17.11.2020, e-fls. 69-80:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
Dar Provimento em Parte à Manifestação de Inconformidade, para reconhecer nesta
instância o direito creditório adicional de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2012, no valor de R$ 203.225,24, o qual deverá ser utilizado na homologação dos
débitos da DCOMP no 01283.57379.240913.1.3.02-9700. [...]
Da Parcela de Crédito de Estimativa de IRPJ de Janeiro de 2012 Compensada
por meio da DCOMP 16613.51046.170212.1.3.02-7959
12. Como pode-se ver abaixo, o Despacho Decisório não confirmou esta parcela
de crédito, no valor de R$ 203.225,24, uma vez que consultada a DCOMP, ela não
havia sido homologada: [...]
13. O Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018,
estabelece [...]
14. Assim sendo, voto pela confirmação desta parcela de crédito, no valor de R$
203.225,24. [...]
16. Em face do exposto, voto por Dar Provimento em Parte à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer nesta instância o direito creditório adicional de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, no valor de R$ 203.225,24, o qual
deverá ser utilizado na homologação dos débitos da DCOMP no
01283.57379.240913.1.3.02-9700.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.04.2021, e-fl. 89, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.05.2021, e-fls. 91-101, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que o r.
despacho decisório, fruto de uma singela análise eletrônica sem uma fundamentação
aprofundada acerca dos fundamentos da glosa, padece de inequívoca nulidade.
A DRJ, no entanto, por meio do voto de seu i. relator, deixou de apreciar esses
elementos de nulidade abordados no processo, sob o fundamento de que a Recorrente
não teria sido prejudicada pela deficiente forma em que se impõe a glosa do crédito
pleiteado ao apresentar a competente manifestação de inconformidade.
O que se percebe é que, para concluir pela ausência de nulidade, o v.
acórdão recorrido se pautou apenas no fato de ter sido apresentada defesa em
face do r. despacho decisório, o que certamente não se revela suficiente para
“consertar” a fundamentação deficiente.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Nesse sentido, necessário destacar que, como forma de atribuição de validade e
eficácia às decisões, faz-se necessária a sua vinculação aos elementos de prova que
alicerçam a pretensão das partes, delimitando o objeto da controvérsia, sob pena de
nulidade, até para que ao administrado seja oportunizado o exercício de defesa.
Eventual falta de motivação dos despachos/decisões acaba por violar o princípio
do devido processo legal e também da ampla defesa, inseridos no artigo 5o, inciso
LIV, da Constituição Federal, e, assim, por gerar a sua nulidade da decisão.
Em observância ao primado acima, o Decreto Federal n.o 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União,
dispõe que as decisões com preterição do direito de defesa, dentre as quais se
encontram aquelas destituídas de motivação, são nulas:
“Art. 59. [...]
Da mesma forma, a Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, prevê o dever de motivação das decisões,
ressaltando que esta deverá ser: a) explícita; b) clara; e c) congruente:
“Art. 50. [...]
E o entendimento acima é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que
o r. despacho decisório em discussão se limitou a apontar a suposta insuficiência do
direito creditório, sem, contudo, realizar uma análise detalhada acerca dos critérios
considerados para a glosa da base creditória submetida à compensação, o que
acarretou a deficiência da defesa da Recorrente.
Todavia, caso entenda este E. Conselho por não acolher a preliminar ora
arguida, no mérito, a r. decisão merece ser integralmente reformada, senão, veja-se.
IV. DO DIREITO - DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO PELO
IMPOSTO DE RENDA SUPORTADO NO EXTERIOR
A tributação de renda das pessoas jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil é
regida, dentre diversos princípios norteadores, pelo princípio da universalidade
também denominado world wide income taxation, que veio a substituir o tradicional
princípio da territorialidade (atualmente não seguido por nenhum país com economia
similar à brasileira), o qual delimitava que apenas eram sujeitos à tributação os
rendimentos auferidos no respectivo território nacional.
O princípio da universalidade, em sua acepção espacial, dá norte ao legislador
ordinário para que este alcance, além dos rendimentos obtidos em território nacional,
também os rendimentos auferidos no exterior.
No Brasil, o princípio da universalidade é atualmente previsto em nosso
ordenamento jurídico no artigo 25 da Lei 9.249/95 [...].
Neste contexto, verifica-se que os rendimentos obtidos no exterior pela
Recorrente compõem a base de cálculo do imposto de renda Brasileiro, sendo,
portanto, autorizada a compensação do imposto incidente e pago no exterior incidente
sobre estes mesmos rendimentos.
Isso é o que prevê o artigo 26, caput, da mesma Lei:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.”
Contudo, ao interpretar o referido dispositivo, a DRJ limitou-se a consignar o
seguinte:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

“11. Como no ano-calendário de 2012 o IRPJ devido apurado foi igual a R$
0,00, não é permitido se compensar qualquer valor de imposto de renda pago no
exterior, de modo que correta a não confirmação da parcela de crédito de IR no
exterior, no valor de R$ 88.301,45.”
A Recorrente entende que essa não é a melhor interpretação sobre a matéria.
Isso porque, conforme já mencionado, para fins de viabilizar o exercício da
compensação do imposto de renda suportado no exterior, o artigo 26 da Lei 9.249/95 é
claro ao dispor que o limite será o imposto incidente, no Brasil, sobre os rendimentos
auferidos no exterior sobre os quais recaiu a tributação estrangeira.
Em nenhum momento a legislação menciona o imposto de renda “pago”.
Disso se conclui que, mesmo tendo sido apurado “0,00” de IRPJ ao final do
ano-calendário, isto não afasta o entendimento de que os rendimentos auferidos no
exterior foram submetidos à incidência do IRPJ aqui no Brasil, de modo a preservar a
compensação até o limite desta incidência.
No caso do IRPJ apurado pela sistemática do Lucro Real, adota-se como base
de cálculo o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões e
compensações prescritas na legislação tributária, consoante prevê o caput do art. 6o do
Decreto-lei 1598/77.
A apuração do lucro líquido, conforme dispõe o subsequente §1o, corresponde à
soma algébrica de lucro operacional, dos resultados não operacionais, do saldo da
conta de correção monetária e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial.
Mais à frente, o artigo 11, caput, e §1,o do Decreto-lei 1598/77, dispõe que
estrará incluído no lucro operacional o resultado das atividades, principais ou
acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica, diminuído dos custos e despesas
operacionais.
Portanto, quando a Recorrente compõe o resultado das suas atividades pelos
rendimentos auferidos no exterior, integrando o seu lucro operacional, e considerando
que a apuração do IRPJ parte desta grandeza econômica, ajustada pelas adições e
exclusões, a conclusão que se faz é que o imposto nacional efetivamente incidiu sobre
esse rendimento estrangeiro.
O fato de ter apurado “0,00” de IRPJ no final do período simplesmente traduz
uma consequência inerente à apuração do tributo que leva em consideração, além das
receitas, os custos e despesas dedutíveis, mas o que não significa em absoluto que o
imposto não incidiu sobre este rendimento auferido no exterior.
Por conseguinte, em linha com o quanto dispõe o artigo 26 da Lei 9.249/95,
deve-se preservar a possibilidade de compensação do imposto de renda suportado no
exterior até o limite em que este encargo “incide” na apuração do IRPJ, pouco
importando o fato de ter sido apurado “0,00” a recolher.
Caso a legislação realmente condicionasse o direito à compensação ao IRPJ
“pago” no Brasil, certamente traria essa condição no artigo 26 da Lei 9.249/95, mas
que, por sua vez, não foi a intenção do legislador, que expressamente limita à
compensação ao imposto de renda “incidente” no Brasil sobre esse rendimento.
E nem poderia ser diferente, haja vista que a possibilidade de compensação do
imposto de renda suportado no exterior assume o claro efeito de evitar uma dupla
tributação sobre o mesmo rendimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Mas, aí, seria possível questionar: se o contribuinte apura “0,00” de IRPJ a
pagar, em qual medida haveria essa dupla tributação?
A resposta é simples: nas repercussões em que o oferecimento à tributação do
rendimento estrangeiro, sem a contrapartida de utilização do imposto de renda
suportado na outra jurisdição, causa na apuração do Saldo Negativo do IRPJ ou,
eventualmente, na composição do Prejuízo Fiscal.
No presente caso, a repercussão direta se deu sobre a base do Saldo Negativo,
causando um prejuízo à Recorrente que não poderá integrá-lo na composição de seu
crédito, apesar de ter efetivamente oferecido à tributação o correspondente rendimento
auferido no exterior.
Ocorre que, se a legislação adota como parâmetro da tributação do princípio da
universalidade da renda, devem estar à disposição do contribuinte os mecanismos
necessários para que uma tributação ocorrida em outra jurisdição seja aproveitada,
evitando que a tributação, aqui no Brasil, recaia sobre o patrimônio da empresa.
Aliás, o próprio Brasil adota essa dualidade de critérios ao exigir a tributação
sobre bases territoriais quando se está diante de um rendimento auferido localmente
por um estrangeiro, cabendo a retenção do IRRF sobre os pagamentos efetuados ao
exterior a título de serviços, royalties, ganhos de capital etc.
Contudo, sem viabilizar um mecanismo de compensação, a Recorrente, que
efetivamente integrou os rendimentos auferidos no exterior na apuração do IRPJ, não
terá meios de aproveitar o imposto suportado no exterior senão por meio do Saldo
Negativo.
Ao revés, restaria à Recorrente deixar de oferecer à tributação o rendimento
estrangeiro na apuração do IRPJ aqui no Brasil, majorando a sua base de Prejuízo
Fiscal a ser compensado em exercícios futuros, providência esta que certamente
afrontaria o princípio da universalidade da renda.
Vê-se, portanto, que a prerrogativa de compensar o imposto de renda suportado
no exterior constitui uma consequência inexorável da necessidade de oferecer à
tributação, aqui no Brasil, a integralidade dos rendimentos auferidos pela pessoa
jurídica brasileira, pouco importando onde foram auferidos.
Conclui-se, portanto, que, tendo sido oferecidos à tributação no Brasil os
rendimentos auferidos no exterior sobre os quais recaiu o imposto suportado na
jurisdição estrangeira, e considerando que o artigo 26 da Lei 9.249/95 é expresso ao
viabilizar a compensação até o limite do IRPJ “incidente”, deve ser revista a glosa da
parcela do Saldo Negativo integrada pela pelo imposto de renda suportado no exterior.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
recebido com regular efeito suspensivo, porquanto pertinente e tempestivo, mantendo-
se a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, para que seja
INTEGRALMENTE PROVIDO, convalidando-se integralmente o Saldo Negativo de
IRPJ informado no PER/DCOMP no 18068.17835.080813.1.6.02-4539, e declarando-
se, via de consequência, a extinção dos débitos compensados no PER/DCOMP n.o
01283.57379.240913.1.3.02-9700.
É o Relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$88.301,45 (R$4.104.431,52 - R$3.812.904,83 - R$203.225,24) referente ao
ano-calendário de 2012 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. [...]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
O Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art.15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, §2o).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §3o).
§4oPara efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos lucros,
a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese do inciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o,
inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso II).
§6oOs créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §4o).
§7oRelativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á vencido
o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei no
9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§9oAplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa. [...]
Art. 9o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, decorrentes de
aplicações ou operações efetuadas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, serão computados nos resultados correspondentes ao balanço levantado em 31 de
dezembro do ano-calendário em que auferidos. [...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. [...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real. [...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real. [...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]
Art. 14 - A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. [...]
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
O documento redigido em língua estrangeira deve ser acompanhado da versão
para a língua portuguesa. Além deste requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no
exterior não pode exceder o montante do IRPJ devido no Brasil.
A teor do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e do art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, a
pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real positivo, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços. Além desse requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no exterior não pode
exceder o montante do IRPJ devido no Brasil.
Assim, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o IRRF sobre tais
rendimentos até o limite do IRPJ incidente, no Brasil, sobre o lucro real decorrente do cômputo
desses rendimentos. Somente há IRPJ devido se houver base de cálculo positiva para aplicação
da alíquota prevista. Para efeito de determinação do referido limite, o IRPJ no Brasil,
correspondente a tais rendimentos deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o IRPJ a ser compensado deve ser convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago.
Para fins de cálculo do limite legal deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-calendário
anteriores. No presente caso, no ano-calendário de 2012 não houve apuração de qualquer
montante a título de IRPJ devido, e-fl. 48, o que impede a compensação de qualquer valor de
imposto de renda eventualmente pago no exterior no período de apuração.
Ademais, o IRRF pago sobre rendimentos auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, pode ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, desde que controlado o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes, já que a Recorrente
não apresentou um conjunto registros contábeis e fiscais e de documentos correspondentes que
comprovam sua liquidez e certeza e o cumprimento dos requisitos legais.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito creditório pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-003.718, de 17.11.2020, e-fls. 69-
80, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
6. O Interessado alega que o Despacho Decisório padeceria de inequívoca
nulidade, uma vez que seria fruto de uma singela análise eletrônica sem uma
fundamentação aprofundada acerca dos fundamentos da glosa.
7. Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
8. O Interessado alega que teria ocorrido preterição de seu direito de defesa,
porém não foi capaz de demonstrar isto. Sua Manifestação de Inconformidade mostra
que entendeu perfeitamente o Despacho Decisório, tanto é que bem se defendeu
daquilo que tinha argumentos para tal.
9. Voto, pois, por afastar esta preliminar.
Da Parcela de Crédito do IR no Exterior
10. O artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, estabelece que a pessoa jurídica
poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior até o limite do imposto de
renda incidente no Brasil. Confira-se:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.”
11. Como no ano-calendário de 2012 o IRPJ devido apurado foi igual a R$ 0,00,
não é permitido se compensar qualquer valor de imposto de renda pago no exterior, de
modo que correta a não confirmação da parcela de crédito de IR no exterior, no valor
de R$ 88.301,45.
Da Parcela de Crédito de Estimativa de IRPJ de Janeiro de 2012 Compensada
por meio da DCOMP 16613.51046.170212.1.3.02-7959
12. Como pode-se ver abaixo, o Despacho Decisório não confirmou esta parcela
de crédito, no valor de R$ 203.225,24, uma vez que consultada a DCOMP, ela não
havia sido homologada: [...]
13. O Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018,
estabelece [...]
14. Assim sendo, voto pela confirmação desta parcela de crédito, no valor de R$
203.225,24.
Da Tabela Resumo do Voto
15. A tabela abaixo expressa o meu voto: [...]
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.899 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964187/2017-13

Da Conclusão
16. Em face do exposto, voto por Dar Provimento em Parte à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer nesta instância o direito creditório adicional de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, no valor de R$ 203.225,24, o qual
deverá ser utilizado na homologação dos débitos da DCOMP no
01283.57379.240913.1.3.02-9700.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-003.718, de 17.11.2020, e-
fls. 69-80, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 119
DF CARF MF
Original